Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025916-36.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Revelia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AUTOR), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (REU), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. LEI DO VALE-PEDÁGIO. SUBCONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA A COBRANÇA DO VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA ORIGEM. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC/2015, visando desconstituir sentença que condenou a autora ao pagamento de valores a título de vale-pedágio à empresa demandante na ação originária, sob a alegação de erro de fato relacionado à ilegitimidade ativa da requerente originária, por não se tratar de Transportadora Autônoma de Cargas (TAC), nem entidade a ela equiparada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa autora da ação originária detinha legitimidade para exigir valores referentes ao vale-pedágio, à luz da Lei nº 10.209/2001 e da Lei nº 11.442/2007;

(ii) saber se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, ao deixar de reconhecer a condição jurídica da autora da ação original como empresa subcontratante e não como TAC ou equiparada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória por erro de fato exige a ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o fato tido como erroneamente admitido ou negado no processo originário.

4. A sentença rescindenda não enfrentou a questão da natureza jurídica da empresa autora da ação originária, limitando-se a afirmar que não houve prova do pagamento do vale-pedágio, embora os autos indicassem a subcontratação do serviço de transporte por parte da empresa demandante.

5. A análise da documentação constante dos autos evidencia que a empresa “MATOSUL” detinha frota superior a três veículos registrados no RNTRC, não se enquadrando nas hipóteses legais de equiparação ao Transportador Autônomo de Cargas (TAC), conforme previsão do §3º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007.

6. Caracterizado o erro de fato relevante e não controvertido na ação originária, impõe-se a rescisão do julgado com julgamento de improcedência do pedido da ação de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido rescisório julgado procedente.

Tese de julgamento:

"1. É cabível ação rescisória fundada em erro de fato quando a sentença rescindenda deixa de reconhecer, por falha perceptiva, a ilegitimidade ativa da parte autora, sem controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto.

2. Empresa de transporte que subcontrata transportadores autônomos não está legitimada, à luz da Lei nº 10.209/2001, a cobrar vale-pedágio obrigatório, salvo se preenchidos os requisitos legais de equiparação ao TAC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, VIII e §1º; L. nº 10.209/2001, art. 1º, §3º, II; L. nº 11.442/2007, art. 5º-A, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1452893/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1636816/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 09.09.2019; STJ, AR 5.601/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 14.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por AGROVENCI – COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA. contra MATOSUL TRANSPORTES LTDA, pretendendo, com apoio no art. 966, incisos V e VIII, do CPC (violar manifestamente norma jurídica e for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) a rescisão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de

“
Cobrança
” (Proc. nº 1006279-13.2022.8.11.0040), ajuizada pela Requerida contra a Requerente, apontou a ausência de contestação da Requerida, aplicando, portanto, os efeitos da revelia e julgou procedente o pedido para condenar a ré/requerente ao “
pagamento da multa prevista no artigo 8º, da Lei 10.209/2001, por cada CTE apresentado na inicial, valor a ser apurado por simples cálculo aritmético, com incidência de correção (INPC) desde a data de cada conhecimento de transporte, e juros simples de mora d e1% ao mês, desde a citação
” (sic - cf. Id. nº 188527683 – pág. 5).

A autora afirma que, “
os documentos intitulados de “Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), juntados pela própria Requerida nos autos nº 1006279-13.2022.8.11.0040, demonstram de forma insofismável que huve a subcontratação dos serviços de transporte prestados, de modo que a empresa MATOSUL TRANSPORTES LTDA., nos termos da Lei nº 10.209/2001, equiparou-se à figura jurídica do embarcador, não havendo que se falar, via de consequência, em qualquer indenização devida pela ora autora, face à subcontratação dos serviços de transporte
” (sic – cf. Id. nº 188527676 – pág. 3).

Assevera que, “
inobstante o fato da revelia, o juízo sentenciante não apreciou a prova documental coligida aos autos nº 1006279-13.2022.8.11.0040 e a decorrência legal que deles emergem, qual seja, a não obrigação do pagamento do Vale Pedágio pela ora autora, haja vista a condição de embarcadora da Requerida, a teor do disposto no artigo 1º, §3º, inciso II, da lei 10.209. Ao revés, preferiu decretar a revelia e imputar o ônus da prova de comprovação de pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório à ora Autora, condenando-a, consequentemente, às verbas postuladas
” (sic - cf. Id. nº 188527676 – pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, “
concessão da tutela de urgência
” para fins de suspensão do cumprimento de sentença nos autos nº 1006279-13.2022.8.11.0040 “
até que haja o julgamento de mérito definitivo desta ação rescisória
”, e, ao final, seja julgado procedente o pedido para fins de rescisão da sentença, pugnando, ainda, “
seja proferido novo julgamento de mérito, considerando as premissas ventiladas na presente ação
” (sic – cf. Id. nº 188527676 – pág. 35)

A decisão contida no Id. nº 190831696
deferiu
o pedido antecipatório (cf. Id nº 190831696).

Na contestação, o réu refuta os argumentos da inicial e torce pela improcedência dos pedidos (cf. Id. nº 196404169).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer ante a falta de interesse público (cf. Id nº 212561152).

É relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A tese desenvolvida na presente ação Rescisória se resume à assertiva de que não foi observado pelo Juízo de Origem que os serviços de transporte foram subcontratados pela demandada “MATOSUL” não podendo ser aplicada a lei nº 10.209/2001, visto que a empresa não pode ser equiparada ao TAC (Transportador Autônomo de Cargas), tendo em vista a extensão de sua frota, além de que, ainda que fosse utilizado o supradito códex, deveria ser aplicada a inteligência do artigo 1º, §3, inciso II, equiparando a empresa contratada ao embarcador em decorrência da subcontratação do serviço.

Pois bem.

A preliminar de inépcia da inicial fundamentada no descumprimento do artigo 966, VIII, §3º do Código de Processo Civil, não prospera, sobretudo, porquanto, ao contrário do que pontua o requerido, o referido dispositivo legal possui caráter permissivo e não restritivo, verificável pelo emprego do verbo “
pode
”.

A preliminar de inépcia da inicial com base na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que veda o cabimento de ação rescisória quando existe interpretação jurisprudencial divergente sobre a norma jurídica violada se confunde com o mérito da demanda, motivo pelo qual, será analisada em conjunto.

O eg. STJ já consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de rescisão da sentença ou acórdão transitado em julgado com base na ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII).

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015)
.
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1452893/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza
. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1465396/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 27/08/2019, DJe 02/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA (...) ERRO DE FATO E DOCUMENTAÇÃO NOVA: NÃO OCORRÊNCIA E/OU CARACTERIZAÇÃO. (...) II - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz” (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1636816/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 09/09/2019, DJe 11/09/2019).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. (...) 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos:
a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ – 1ª Seção – AR 5.601/MA – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 14/08/2019, DJe 19/08/2019 -
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015)” – STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1704273/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2019, DJe 23/05/2019.

Tem-se, pois, que a rescisão da sentença por ocorrência de erro de fato pressupõe falha de percepção da realidade fática pelo julgador, sem que o ponto nevrálgico desse desacerto tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia sobre sua natureza no processo originário.

O erro de fato verificável do exame do presente feito, segundo a autora, consiste na não verificação da ilegitimidade ativa da então autora, ora requerida, “MATOSUL”, por não fazer jus ao recebimento do Vale-Pedágio obrigatório, nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº 10.209/2001, notadamente, pelo fato desta não se equiparar a Transportador Autônomo de Cargas.

A inteligência do supramencionado artigo pontua categoricamente que “
O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador autônomo de cargas
”, isto é, somente tem legitimidade para cobrar o Vale-Pedágio obrigatório, o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou aqueles que equiparam-se a ele. Na mesma construção lógica, o §3º do artigo 5º-A, da Lei nº 11.442/2007, leciona que equiparam-se ao TAC as Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) que possuírem, em sua frota, “
até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas
”

Trazendo a lição jurisprudencial e doutrinária para o caso concreto, verifica-se que a pretensão rescisória sob esse fundamento merece guarida, notadamente porque a análise da documentação colacionada nos autos, conduz à singela aferição de que a empresa requerida MATOSUL não equipara-se a Transportador Autônomo de Cargas, e, ainda, que pela análise da (CTe) colacionada aos autos de origem no Id. nº 87958852 o contrato firmado entre AGROVENCI e MATOSUL não se trata de negócio jurídico celebrado entre embarcador e Transportador Autônomo de Carga, em verdade, afigura-se como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) a contratada “MATOSUL” e, Transportadores Autônomos de Carga os seus subcontratados, de modo que não há falar em legitimidade ativa da requerida para propositura da demanda de origem.

Ademais, o fato de a referida discussão sequer ter sido pontuada pela sentença, limitando-se a afirmar sobre os documentos juntados que a ré “
trouxe aos autos os conhecimentos de transporte, sem que se tenha anotação sobre o pagamento do vale-pedágio, de forma que atrai a empresa requerida o ônus de mostrar o pagamento, fato que não ocorreu
” (cf. Id. nº 188527683 – pág. 4), confirma a ausência de pronunciamento judicial sobre o fato, o que, escancara o cabimento da presente ação rescisória fundamentado no inciso VIII, do artigo 966.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória, com o que declaro rescindida a sentença vergastada, para, com isso, julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança nº
1006279-13.2022.8.11.0040
, invertendo, portanto, os ônus sucumbenciais da ação principal, que deverão ser suportados pela então autora, ora requerida, MATOSUL, bem como, condeno-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, consistentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios desta ação rescisória, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025